Tribunal: STF
Processo: ADI 4344
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 87/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES.



    1. A Agravante não tem legitimidade ad causam para instaurar procedimento de controle concentrado de constitucionalidade sobre dispositivo cujo conteúdo material extrapola os seus objetivos institucionais. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.